Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004542-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JOEL FIUZA DE BARROS APARECIDO - CPF: 406.350.661-49 (AGRAVANTE), DARLAN ROBERTO PEZZINI - CPF: 550.242.031-00 (AGRAVADO), LEONARDO DE JESUS BAGOLIN - CPF: 898.818.426-20 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais, que acolheu impugnação apresentada pelos réus e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que com possibilidade de parcelamento. O agravante sustenta a inexistência de alteração em sua condição econômica e a ausência de provas novas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, com base em
elementos já existentes nos autos e sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade econômica do beneficiário.

Compete à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos que justificaram a concessão da gratuidade, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas ou a mera
revaloração
de documentos já analisados quando do deferimento inicial.

A revogação da gratuidade exige a demonstração de fato novo ou de prova robusta capaz de evidenciar alteração na situação econômica da parte beneficiária, circunstância não verificada no caso concreto.

A decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem oportunizar prévia manifestação da parte beneficiária viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Diante da inexistência de prova suficiente da capacidade econômica do agravante e da ausência de prévia intimação para manifestação, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração de fato novo ou prova robusta da capacidade econômica do beneficiário, incumbindo à parte impugnante o ônus de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa.

A
revaloração
de documentos já analisados quando da concessão inicial do benefício, desacompanhada de prova nova ou superveniente, não autoriza a revogação da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC,
arts
. 9º, 10, 98, 99, §§2º e 3º, e 102; Lei nº 1.060/1950,
arts
. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.785.426/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.023.791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017;
TJMT
, AI nº 1035659-36.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.02.2025;
TJMT
, AI nº 1022707-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido deefeito suspensivo, interposto por
JOEL FIUZA DE BARROS APARECIDO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
nº 1002663-19.2024.8.11.0021, acolheu a impugnação apresentada pelos réus e revogou os
benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que facultado o parcelamento.

Sustenta o agravante, em síntese, quea gratuidade da justiça foi regularmente concedida no início da demanda, após apresentação dos documentos solicitados pelo próprio Juízo, e quenão houve modificação superveniente de sua situação econômica apta a justificar a revogação do benefício.

Alega quea decisão agravada se baseou exclusivamente em declarações de imposto de renda pretéritas, sem considerar que um dos imóveis indicados não mais integra seu patrimônio, tendo sido devolvido à incorporadora.

Aduz quenão foram juntados elementos novos ou provas robustas capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, e quea revogação da gratuidade.Requer, assim, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão agravada, com a manutenção da gratuidade da justiça até o julgamento final do recurso.Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito da parte agravante e mantida a concessão do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

A tutela liminar recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter, provisoriamente, os benefícios da gratuidade da justiça até o julgamento definitivo do recurso
(
ID
344687898
)
.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(
ID 351071881
)
, nas quais defendem a manutenção da decisão combatida
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOEL FIUZA DE BARROS APARECIDO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
nº 1002663-19.2024.8.11.0021, acolheu a impugnação apresentada pelos réus e revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que facultado o parcelamento, nos seguintes termos:

“[...]
I. PRELIMINARES

a) DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os Requeridos, em sede de Contestação (id. 181493809), apresentaram impugnação à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deferida ao Autor (id. 169792205), alegando que o Autor, por ser pastor fundador de diversas igrejas, demonstra ter condições de custear o processo.

De fato, de acordo com a Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referentes aos anos-calendário de 2020/Exercício 2021 e 2023/Exercício 2024 (ids. 165828746, 165828749 e 165828750), indicam que o Autor possuidois imóveis, sendo um deles localizado no condomínio renomado -
CONDOMINIO
RESIDENCIAL L
ACQUA

DIROMA
, id. 165828746, localizado na cidade de Caldas Novas-GO, o que configura situação patrimonial suficiente para arcar com as custas processuais de R$ 100.000,00 (valor da causa original).

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXXIV
, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos
quecomprovareminsuficiência
de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
aassistência
judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional,independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,in

verbis
:

[...]

No mesmo sentido:

[...]

Fortes nesses fundamentos,
ACOLHO

a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pelos Requeridos

e DETERMINO que o Autor
providencieo
recolhimento das custas processuais no

prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

De outra banda, primando o acesso à justiça,
AUTORIZO
, desde já, oparcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC c/c. art. 233, §3º, I, da
CNGC
, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial.

Para tanto,
INTIME-SE
a parte autora para promover a correção do valor da causa e posterior recolhimento das custas e comprovar nos autos o pagamento da primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade
configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que
revogou o benefício da justiça gratuita previamente concedido ao autor, ora agravante
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXXIV
, estabelece que“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça.

Especificamente sobre a comprovação da hipossuficiência, o §3º do artigo 99 do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção, todavia, pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dospressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do §2º do mesmo artigo.

Não se desconhece, portanto, que a declaração de hipossuficiência não vincula o julgador de forma absoluta, sendo plenamente possível o indeferimento do benefício, ou mesmo sua revogação, quando houver prova idônea de capacidade econômica incompatível com
o benefício
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme no sentido de que a gratuidade pode ser revista quando demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos que lhe dão suporte
,
devendo o magistrado,

antes de proceder à revogação do benefício
,
intimar a parte interessada para se manifestar
, conforme interpretação conjunta do art. 7º e 8º da Lei 1.060/1950 c/c
arts
.
9º, 10 e 98 a 102 do Código de Processo Civil:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM
RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício,
exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância
ordinária.
III -
Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz
, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda.
[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1785426 PB 2018/0326702-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020
, grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO
BENEFICIÁRIO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
2.

Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante
, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não
provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017
, grifo nosso
)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada acolheu a impugnação à gratuidade amparando-se, essencialmente, nas declarações de imposto de renda da parte autora e na menção à existência de bens imóveis, concluindo, a partir daí, pela suficiência patrimonial do demandante para suportar as custas processuais.

Ocorre que tais elementos, ao menos segundo se extrai do acervo recursal, já integravam os autos quando do deferimento originário da
benesse, não se evidenciando, de forma clara, a superveniência de fato novo ou de prova efetivamente inovadora a justificar a revisão da compreensão antes adotada.

A própria insurgência recursal se estrutura justamente sobre esse ponto, ao asseverar que a situação fática permaneceu substancialmente a mesma e que um dos bens considerados pelo juízo singular sequer mais integra seu
patrimônio.

É verdade que os agravados, em contrarrazões,
apontam

que o agravante declarou rendimentos anuais no valor aproximado de R$ 112.378,95,
quantia que, em tese, poderia infirmar a alegação de insuficiência financeira
.
Também sublinham que o parcelamento das custas, deferido na origem, seria compatível com a capacidade contributiva revelada pelos documentos fiscais.

Não obstante, em juízo de revisão da decisão agravada, entendo que tais elementos, nas circunstâncias específicas destes autos, ainda não se mostram suficientes, por si sós, para legitimar a revogação da gratuidade já anteriormente deferida
, sobretudo quando não h
ouve
análise mais detalhada da efetiva disponibilidade financeira da parte, de seus encargos e da atual composição patrimonial.

Também não se mostra suficiente, por si só, a possibilidade de parcelamento das custas processuais
, pois, embora o
parcelamento constitu
a
medida destinada a atenuar o impacto financeiro das despesas processuais,
tal faculdade
não substitui a gratuidade da justiça quando ainda subsistem dúvidas razoáveis sobre a capacidade econômica da parte.

Em outras palavras, o parcelamento pode ser solução adequada quando se conclui, com segurança, pela ausência dos requisitos da gratuidade integral, mas não serve, por si só, para convalidar decisão revogatória que se revelou prematura ou insuficientemente lastreada.

Cumpre destacar, ademais, que a decisão agravada acolheu impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada pelos agravados
sem que estes tivessem logrado demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a
inexistência da alegada hipossuficiência econômica do agravante ou eventual alteração superveniente de sua condição financeira
.

Com efeito, embora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil seja relativa, a sua elisão exige
elementos
concretos
capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária
, não sendo suficiente a mera formulação de alegações genéricas ou conjecturas acerca de sua situação patrimonial.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário ou a superveniência de fato que evidencie a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
, não sendo admissível a revogação da benesse com base em ilações ou elementos já existentes quando do deferimento inicial.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA DOS IMPUGNADOS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada
quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de pobreza declarado
.
A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça desacompanhada de prova indicativas da capacidade econômica do beneficiário é insuficiente para a revogação da benesse
."
(TJ-MT 00017374820118110009 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Justiça
Gratuita: O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso surjam elementos que demonstrem alteração na situação financeira do beneficiário, conforme artigos 7º e 8º da Lei nº 1.060/
50.

No entanto, a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
. 2. Ônus da Prova:
Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de forma a justificar a revogação do benefício.
No caso, a agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a capacidade financeira do agravado para arcar com os custos
processuais.

[...]

4.
Decisões Análogas:
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a justiça gratuita não deve ser revogada na ausência de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do beneficiário, especialmente quando a parte contrária apenas levanta ilações infundadas sobre sua situação financeira
. 5. Conclusão: Diante da inexistência de novos fatos ou provas que demonstrem alteração na condição econômica do agravado, mantém-se a decisão monocrática que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita. Agravo Interno conhecido e desprovido."
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10130428220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO
EX

OFFICIO
. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
[...] 3.
A revogação da justiça gratuita exige, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do
TJMT
, demonstração inequívoca de que houve alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária
. 4.
A decisão que revoga o benefício com base apenas em juízo subjetivo do magistrado, sem fato novo, carece de respaldo legal e fático
.
5. A documentação apresentada pela apelante, incluindo declaração contábil da ausência de faturamento da empresa da qual é sócia, permaneceu
incólume
durante todo o processo e foi à base para o deferimento inicial do benefício, sem qualquer nova prova em sentido contrário. 6. A ausência de elementos supervenientes inviabiliza a revogação
ex

officio
da gratuidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da fundamentação das decisões judiciais (
art
.
93, IX, da CF/1988)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10003558920248110027, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 24/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2025)

"[...]
A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da suficiência econômica da parte, cabendo esse ônus ao impugnante, nos termos do art. 99, § 3º, do
CPC
.
No caso, a simples contratação de advogado particular e a existência de dívidas não afastam a presunção legal de hipossuficiência."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054391520258110002, Relator.: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

No caso concreto, contudo, a impugnação apresentada pelos agravados limitou-se a levantar questionamentos genéricos acerca da capacidade econômica do agravante, sem a apresentação de prova robusta e contemporânea apta a demonstrar, de maneira objetiva, a inexistência da alegada incapacidade financeira ou eventual alteração superveniente do estado de hipossuficiência anteriormente reconhecido pelo juízo de origem.

Dessa forma,
não se desincumbiram os impugnantes do ônus probatório que lhes competia
, circunstância que, por si só, já se revela suficiente para afastar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Outro aspecto relevante que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada refere-se à
ausência de prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar acerca da possibilidade de revogação do benefício,
circunstância que configura afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação de decisões surpresa.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 adotou modelo processual estruturado no contraditório participativo, assegurando às partes não apenas o direito de ciência dos atos processuais, mas também a possibilidade efetiva de influenciar na formação da decisão judicial, conforme se extrai dos
arts
. 9º e 10 do diploma processual.

Nesse contexto, a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida exige a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar, seja para comprovar a manutenção de sua condição econômica, seja para apresentar esclarecimentos acerca dos elementos utilizados como fundamento para a revogação da benesse.

Tal providência
se mostra
ainda mais necessária quando se considera que a supressão do benefício implica alteração significativa no cenário processual, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da distribuição e extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, o que afeta diretamente o direito fundamental de acesso à justiça.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que revogam a gratuidade sem oportunizar prévia manifestação da parte beneficiária, como se observa dos seguintes precedentes:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
OPORTUNIZAÇÃO
DE MANIFESTAÇÃO À
PARTE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO [...]
3.

O Código de Processo Civil estabelece a garantia do contraditório efetivo, assegurando às partes o direito de influenciar as decisões judiciais e prevenindo decisões-surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 do CPC
. 4.
A revogação da justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte beneficiária para se manifestar sobre os fundamentos que embasaram a decisão, configura afronta ao devido processo legal, comprometendo a validade do ato decisório.

5. A jurisprudência consolidada reafirma a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa antes da revogação da justiça gratuita, sob pena de nulidade do decisum
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356593620248110000, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
[...]. 5.
A revogação da justiça gratuita exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, conforme
arts
.
9º e 10 do CPC e jurisprudência consolidada.
6. A decisão recorrida revogou benefício anteriormente concedido sem oportunizar manifestação do espólio, caracterizando vício formal insanável que impõe a anulação parcial do decisum
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227078820258110000, Relator.:
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

Assim, ao revogar a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte agravante manifestação prévia acerca da impugnação apresentada, a decisão agravada incorreu em evidente violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, bem como às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, circunstância que também justifica sua reforma.

A meu sentir, a decisão recorrida acabou por proceder, em essência, a uma
revaloração
de documentos já submetidos ao crivo judicial em momento anterior, sem que se evidenciasse, com a nitidez exigível, alteração substancial do quadro econômico do beneficiário ou produção de prova nova suficientemente robusta a desfazer a premissa antes acolhida.

E, nesse contexto, deve prevalecer compreensão mais consentânea com a máxima efetividade do direito fundamental de acesso à justiça, especialmente porque a revogação da benesse, aqui, não produz mero efeito patrimonial secundário, mas tem aptidão concreta para obstar o prosseguimento da ação principal, na medida em que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

A
solução mais prudente, portanto, é a manutenção da gratuidade, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso sobrevenham elementos
concretos, atuais e consistentes demonstrando capacidade econômica efetiva e incompatível com o benefício, possa reapreciar a matéria em bases probatórias mais sólidas.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão agravada e restabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026